Tribunal: STF
Processo: ADI 718
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-05
Data de publicação: 1998-11-05

Ementa:
EMENTA: I. Município: criação em ano de eleições
municipais: não incidência do art. 16 da Constituição Federal.
No contexto normativo do art. 16, CF - que impõe a vacatio
de um ano às leis que o alterem -, processo eleitoral é parte de um
sistema de normas mais extenso, o Direito Eleitoral, matéria
reservada privativamente à competência legislativa da União; logo,
no sistema da Constituição de 1988 - onde as normas gerais de alçada
complementar, e a lei específica de criação de municípios foi
confiada aos Estados -, o exercício dessa competência estadual
explícita manifestamente não altera o processo eleitoral, que é
coisa diversa e integralmente da competência legislativa federal.
II. Ação direta de inconstitucionalidade: superveniência
de alteração constitucional: matéria insusceptível de exame no
processo.
Firmado no STF não poder ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade a incompatibilidade entre a lei e a norma
constitucional superveniente - que se reduziria, segundo o
entendimento vitorioso, a mera revogação (ADIn 2, Brossard) -, não
caber examinar os reflexos no processo de criação dos municípios
questionado do advento da EC 15/96, limitando a decisão à afirmativa
de inexistência da argüida inconstitucionalidade originária das leis
impugnadas.